Tribunal: TJSP
Processo: 2297455-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Monitória. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pedido de intimação pessoal da curadora especial. Desacolhimento.
Nomeação de curador especial decorre de imposição legal (CPC, art. 72, II), com o propósito de garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa do curatelado, nos termos do art.671, do CPC. Inocorrência da situação versada no inciso II do § 2o do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Monitória. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pedido de intimação pessoal da curadora especial. Desacolhimento.
Nomeação de curador especial decorre de imposição legal (CPC, art. 72, II), com o propósito de garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa do curatelado, nos termos do art.671, do CPC. Inocorrência da situação versada no inciso II do § 2o do art. 513 do CPC, que diz respeito especificamente à hipótese de estar a parte assistida pela Defensoria Pública, já que no caso se cuida de devedor representado por advogado, conquanto designado pela OAB. Procurador foi devidamente intimado dos atos do processo, bem como das decisões judiciais posteriores, inclusive quanto ao pagamento voluntário do débito na fase de cumprimento de sentença (fls. 40 do processo de origem). Cediço que a prerrogativa de intimação pessoal não se estende aos advogados nomeados pelo convênio firmado entre a Defensoria Pública e advogados particulares, nos moldes do art. 5o, §5o, da Lei 1.060/50, com a redação conferida pela Lei 7.871/89 e conforme citado art. 513, §2o, I, do CPC. Precedentes da Corte nesse sentido.
Decisão mantida. Recurso desprovido.